Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-86.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002517-86.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0734-54 (APELADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MERO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PELO PATRONO DA PARTE EXECUTADA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito exequendo. Sustenta-se que a extinção decorreu de falha técnica no sistema e que não houve atuação substancial do patrono da parte executada, razão pela qual se requer a exclusão ou redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por abandono da causa, mesmo sem resistência da parte executada; (ii) estabelecer se a fixação em 10% sobre o valor do crédito é adequada diante da ausência de atuação processual relevante da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono caracteriza desídia do exequente e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe os ônus sucumbenciais, ainda que não tenha havido impugnação formal pela parte executada.

4.

A simples contratação de advogado para acompanhamento do processo, sem apresentação de defesa ou oposição ativa, configura atuação mínima, mas suficiente para justificar a incidência da verba honorária, por envolver análise técnica e vigilância processual.

5.
Contudo, diante da ausência de atos processuais complexos ou de resistência à execução, e considerando o baixo valor da causa, impõe-se a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ admite tal modulação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando a atuação do patrono for meramente formal, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa impõe ao exequente a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2.

A ausência de defesa formal não afasta a incidência da verba honorária, quando houver contratação de advogado para acompanhamento processual.

3.

Em hipóteses em que não há resistência relevante nem proveito econômico mensurável, é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, evitando-se enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; 486, §3º; 85, §§ 2º, 3º, I e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJMT, ApCiv n. 1000825-62.2019.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/15
e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do crédito exequendo, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. (ID
332021927).

Em suas razões (ID
33202193)
o recorrente que a extinção do feito decorreu de intercorrência técnica, e não de desídia voluntária, o que afasta qualquer presunção de abandono consciente da causa.

Sustenta que a paralisação processual deu-se por falha operacional no sistema eletrônico de tramitação judicial, que teria impedido a distribuição correta da intimação ao procurador responsável, impossibilitando o impulso processual no prazo assinalado.

Enfatiza que tal falha técnica, alheia à vontade da Administração, inviabiliza a presunção de abandono e, por conseguinte, torna indevida a imposição de ônus sucumbencial.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a condenação em honorários afronta os princípios da causalidade, da razoabilidade, da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

Argumenta que não houve qualquer resistência por parte da executada, que permaneceu absolutamente inerte durante toda a tramitação da execução, o que impediria o reconhecimento de “vencido” no processo, condição imprescindível à imposição da verba sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC.

Defende, ainda, que o crédito tributário exequendo permanece hígido e exigível, conforme previsão expressa do art. 486, §3º, do CPC, uma vez que a extinção por abandono da causa não importa em exoneração da obrigação fiscal. Assim, a extinção teve natureza puramente formal, sem resolução de mérito e sem qualquer repercussão sobre a relação jurídica tributária de fundo, o que inviabiliza o reconhecimento de vantagem jurídica à parte executada.

Ressalta, ademais, que os honorários de sucumbência têm caráter nitidamente remuneratório, conforme interpretação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, e que, no presente caso, não houve atuação efetiva do patrono da parte apelada, limitando-se sua intervenção à constituição e acompanhamento processual, sem apresentação de defesa, embargos, exceção de pré-executividade ou qualquer impulso relevante.

Assevera que a fixação de honorários no percentual pleno de 10% sobre o valor da causa — que, no caso, corresponde ao valor integral do crédito exequendo — configura evidente enriquecimento sem causa, em ofensa direta ao art. 884 do Código Civil, sobretudo diante da inexistência de proveito econômico mensurável à parte executada e da ausência de prestação de serviço advocatício substancial.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem rechaçado a condenação do exequente em honorários advocatícios em casos análogos, especialmente quando não há atuação da parte adversa ou quando a extinção decorre de prescrição ou perda superveniente do objeto.

Ressalta que inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária.

Por fim, de forma subsidiária, requer a redução equitativa dos honorários fixados, reputando-os manifestamente excessivos, haja vista a ausência de proveito econômico ou atividade processual relevante por parte do patrono da parte executada.

Em contrarrazões, a parte recorrida, Igreja Mundial do Poder De Deus (ID 332021933), alegou que a sentença deve ser integralmente mantida. Em preliminar, não foram arguidas nulidades ou matérias de ordem pública.

No mérito, sustenta que deve ser mantida a condenação sucumbencial imposta na sentença, ressaltando que o princípio aplicável ao caso é o da causalidade, e não o da sucumbência formal.

Argumenta que a própria instauração da demanda obrigou a parte executada a contratar advogado para salvaguardar seus interesses, o que por si só já justifica a condenação em honorários, ainda que não tenha havido apresentação de defesa formal ou impugnação aos autos.

Afirma que “a contratação, a análise do caso, o acompanhamento processual e a vigilância constante para evitar prejuízos ao cliente são atividades que demandam tempo e conhecimento técnico, devendo ser devidamente remuneradas”. Rejeita a tese de falha técnica do sistema como justificativa para afastar a responsabilidade da parte exequente.

Ressalta que a sentença observou os critérios do art. 85, §3º, I, do CPC, os quais devem prevalecer em causas contra a Fazenda Pública, sendo inaplicável, no caso, a apreciação equitativa do §8º do mesmo dispositivo.

Por fim, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado para a defesa da sentença proferida.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, objetivando exclusivamente a reforma parcial da sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do crédito exequendo, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

A insurgência recursal limita-se à verificação da possibilidade de aplicação do princípio da causalidade para justificar a imposição da verba honorária, e, reconhecendo-se sua pertinência, analisar a adequação do percentual fixado na origem.

Em sede principal, pleiteia o Município a exclusão total da verba sucumbencial. De forma subsidiária, postula a modulação do valor fixado, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

Analisando os autos, observo que a execução foi extinta por abandono da causa, em razão da inércia da parte exequente, devidamente intimada por duas vezes, pessoalmente, sem que houvesse qualquer manifestação. A sentença, neste ponto, não comporta reparo: houve estrita observância ao procedimento legal previsto no art. 485, §1º, do CPC, inclusive com a devida certificação do decurso do prazo.

Sob esse prisma, uma vez que a extinção do processo executivo foi provocado pela desídia do exequente em promover os atos que lhe incumbiam, a caracterizar êxito processual do executado, deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais.

A propósito:

“[...] Tese de julgamento: “É devida a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo ocorre por abandono da causa, aplicando-se o princípio da causalidade,” [...] (N.U 1000825-62.2019.8.11.0006, , RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Portanto, no que tange à condenação, entendo que a sentença deve ser mantida, porquanto está em harmonia com o princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus processuais

. De fato, o art. 85, §2º, do CPC, autoriza o arbitramento de honorários em extinções sem julgamento do mérito, e o princípio da causalidade respalda a responsabilização da parte que deu causa à demanda ou à sua extinção.

No caso concreto, não há controvérsia de que a execução fiscal foi proposta por iniciativa do Município, sendo a executada citada regularmente, embora não tenha oferecido resistência.

Ainda assim, sua citação obrigou a constituição de patrono e o acompanhamento processual mínimo, o que, por si só, justifica a incidência da verba honorária, nos termos da melhor doutrina e da jurisprudência do STJ.

Todavia, em relação ao quantum, reconheço a necessidade de modulação do valor fixado.

É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

“Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Publica na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. ”

No caso sub judice, o valor da causa corresponde à quantia de R$ 23.444,44 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual legal de 10% no percentual de 10% sobre o valor do crédito exequendo (dez por cento) importaria na quantia R$ 2.344,44 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos, que

a despeito da legalidade da condenação, revela-se desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso, uma vez que se refere a processo extinto sem resolução de mérito, em razão de abandono, sem que tenha havido qualquer atuação relevante da parte executada ao longo da tramitação.

Ademais, não se extrai do desfecho processual qualquer proveito econômico mensurável em favor da parte apelada, uma vez que a extinção da execução, nos termos do art. 486, §3º, do Código de Processo Civil, não tem o condão de desconstituir o crédito tributário, que permanece hígido e exigível.

Soma-se a isso o fato de que o trabalho desempenhado pelo patrono da parte recorrida limitou-se ao acompanhamento do feito e à apresentação de contrarrazões, não havendo registro de atos processuais complexos ou de resistência substancial à pretensão executiva que justifiquem a adoção do percentual máximo previsto em lei.

Nessas hipóteses, a jurisprudência superior tem admitido a modulação equitativa da verba, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, justamente para evitar o enriquecimento sem causa e assegurar a coerência do sistema.

Assim, considerando as peculiaridades da causa, entendo cabível a redução dos honorários advocatícios para o valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, o que atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e remuneração condigna pela atuação mínima do patrono da parte apelada.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026